Tribunal: CARF
Processo: 10510.002189/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2007
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, assim como, quando deixar de atender aos requisitos previstos no art. 16, inc. IV, do Decreto no 70.235, de 1972.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação, entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002189/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.244 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
BSB GRUPO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2007
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. NÃO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS LEGAIS.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002189/2008-34
Fl. 7376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador, assim como, quando deixar de atender aos
requisitos previstos no art. 16, inc. IV, do Decreto no 70.235, de 1972.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449, de 2008, a qual fez acrescentar o art.
32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação,
entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de
1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A dessa
mesma Lei (incluído pela Lei 11.941, de 2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações relativas a pagamentos efetuados pela
contribuinte e não incluídos na base de cálculo das contribuições, assim como, alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade de leis e decretos; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator) Ausente o conselheiro Samis Antônio de
Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-20.501 (e.fls.
7278/7294), da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA (DRJ/SDR), de 1o de setembro de 2009, que julgou procedente em parte a
impugnação ao lançamento relativo ao Auto de Infração - AI - DEBCAD 37.157.712-8, de
20/05/2008, no valor original de R$ 1.274.470,19, com ciência por via postal em 28/05/2008,
conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 515.
Fl. 7377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

Consoante a folha de rosto do AI e o Relatório Fiscal da Infração, trata-se de
crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, relativo a autuação por
entregar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP's), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias a cargo da empresa. Infringido ao artigo 32, inc. IV da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991. Foram elaborados pela autoridade fiscal lançadora os seguintes
anexos: “Anexo I – Empregados, remunerações e contribuições previdenciárias não declarados
em GFIP” (e.fls. 35/154); “Anexo II - Totalização dos pagamentos feitos a empresas
fornecedores de planos de saúde e assistência médica e odontológica a parte dos empregados da
empresa” (e.fls. 155/160); “Anexo III - Totalização dos valores descontados dos empregados
pelo fornecimento de planos de saúde e assistência médica e odontológica a eles” (e.fls.
161/164); “Anexo IV - Totalização das contribuições não declaradas em GFIP, incidentes sobre
a folha de pagamentos reconhecida pela empresa e sobre os pagamentos aos seus contribuintes
individuais.” (e.fls. 165/167); “Anexo V - Auto de infração no.37.157.712-8” (e.fl. 169) e
“Anexo VI - Totalização das contribuições não declaradas em GFIP e multa total aplicada”
(e.fls. 171/173). Constam no “Relatório Fiscal da Infração” (efls. 27/32) e no “Relatório Fiscal
da Aplicação da Multa” (efls. 33/34) a devida descrição da irregularidade, dos fundamentos da
aplicação da multa e valores:
AI - RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
(...)
III — CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS EM GFIP
9. Deixaram de ser informados em GFIP as contribuições incidentes sobre os salários-
de-contribuição pagos, diretamente ou ín natura, aos empregados e os valores pagos aos
contribuintes individuais.
10. Os valores dos salários-de-contribuição e deduções de salário-família e salário-
maternidade dos empregados foram obtidos das folhas de pagamento fornecidas pela
empresa e das informações contidas em arquivos digitais, estes últimos relativos ao
período de abril/2002 a julho/2004.
11. Considerando-se que, para uma mesma competência, GFIP com mesmos CNPJ e
códigos de recolhimento têm chaves idênticas, a apresentação sucessiva de GFIP
acarreta a substituição também sucessiva, prevalecendo as informações contidas na
última GFIP apresentada.
11.1. Verificou-se que, em diversas competências do período fiscalizado a empresa
apresentou GFIP na forma descrita no item anterior, resultando em omissão de grande
parte dos segurados, bem como suas respectivas remunerações e demais informações.
11.2. Confrontando-se a relação de empregados e suas remunerações com as
informações contidas em GFIP, pode-se identificar Empregados não declarados em
GFIP, listados no anexo I.
12. No período de agosto/2004 a agosto/2007, não foi possível o confronto das dos
valores declarados em GEIP com as informações de folha de pagamento em arquivo
digital, em razão de inconsistências na apresentação dos arquivos digitais.
Considerando-se a grande quantidade de segurados da empresa, revelou-se inviável a
identificação individualizada dos segurados empregados e remunerações que deixaram
de ser informados em GFIP.
13. Também se constituíram em base de cálculo das contribuições apuradas neste auto
de infração os valores pagos pela empresa a empresas fornecedoras de planos de saúde,
assistência médica e odontológica em benefício de parte de seus empregados do
escritório administrativo e dos cedidos, principalmente, à Petrobrás, por força de
disposições contidas em contratos de prestação de serviços.
Fl. 7378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

13.1. Tais benefícios, não tendo sido estendidos à totalidade de empregados da BSB,
constituem-se em salário indireto dos empregados que os recebeu (art. 28, , parágrafo
90, alínea q, da Lei n.°.212/91; art. 214, parágrafo 9°, XVI, do , Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99; art. 72, XVII, da Instrução
Normativa MPS/SRP n.° 3, de 14107/2005, DOU 15/07/2005).
13.2. Intimada a apresentar as folhas de pagamento dos empregados beneficiados, e
empresa apresentou diversas folhas de pagamento contendo os nomes e os valores
correspondentes a cada empregado e seus dependentes.
13.3. Em razão do grande volume de folhas de pagamento dos beneficiários dos planos
de saúde, não foi possível a identificação mensal de todos os segurados e respectivas
remunerações. A título ilustrativo, foram anexadas algumas destas folhas.
13.4. Os valores pagos as empresas fornecedoras de planos de saúde, assistência médica
e odontológica bem como os valores descontados dos empregados beneficiários foram
obtidos das contas de despesas com exames e assistência médica, códigos 678 e 721
13.5. Os valore pagos às empresas de saúde estão totalizados no Anexo II, enquanto que
os valores descontados dos empregados para o custeio deste salário-indireto foram
consolidados no Anexo III.
14.Foram, ainda, omitidas das GFIP as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
retiradas pró-labore do sócio-gerente Matheus Oliveira Correa e os valores pagos à
contribuinte individual Josefa Neide de Souza foram obtidos das contas de despesas
com retirada pró-labore e honorários/serviços prestados por autônomos, códigos 566 e
572, respectivamente.
15. Ante do exposto, constata-se que a empresa incorreu em infração prevista no art. 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212191, e no art. 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048199, o que motivou a lavratura do
presente auto-de-infração. Durante todo o período fiscalizado, o contribuinte esteve sob
a gerência do sócio-administrador Matheus Oliveira Corrêa.
16. A empresa possuiu, no período em que foram verificadas as infrações, número total
de segurados situado nas faixas indicadas no quadro demonstrativo da multa aplicada.
(...)
AI – RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. Aplico a multa prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5 °, da Lei n° 8.212/91 e no
art. 284, inciso 11 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048199, no valor de R$ 1.271.470,19 (um milhão duzentos e setenta e um mil
quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos).
2. O valor da multa acima foi determinado considerando-se que, consoante os
dispositivos citados, a multa, para cada mês-competência, corresponde a 100% (cem por
cento) da contribuição previdenciária não declarada em GFIP, limitada aos valores
contidos em tabela do § 4% artigo 32 da Lei n° 8.21219 1, abaixo transcrita:
(...)
3. O valor mínimo, a que se refere a tabela citada no item anterior, encontra-se
presentemente fixado em R$ 1.254,89, de acordo com art. 8° da Portaria Interministerial
MPS/MF n° 77, de 11103/2008, D.O.U. 1210312008.
4. Os valores de contribuições previdenciárias não declarados em GFIP e incidentes
sobre as folhas de pagamento reconhecidas pela empresa e pagamentos a contribuintes
individuais estão totalizadas no Anexo IV, enquanto que as contribuições incidentes
sobre o salário indireto sob forma de plano de saúde e assistência médica e odontológica
estão consolidadas no Anexo V.
5. O Anexo VI totaliza, mensalmente, as contribuições não declaradas em GFIP, bem
como calcula a multa total aplicada.
Fl. 7379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

O lançamento do crédito previdenciário relativo à obrigação principal patronal
ocorreu por meio do Auto de Infração DEBCAD 37.157.709-8, processo administrativo fiscal no
10510.002192/2008-58, que foi julgado nesta mesma sessão de julgamento.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de fls. 527/581, onde suscita preliminarmente: o reconhecimento da decadência do
direito de lançamento de parte do crédito tributário constante da autuação; a ilegalidade da multa
aplicada sob argumento de que a situação do presente caso não se enquadraria na hipótese legal
invocada como fundamento da penalidade administrativa e que a multa seria confiscatória e
inconstitucional, haja vista ser aplicada no percentual de 100% do valor do tributo apurado, além
de caracterizar suposta bitributação. Na sequência, passa a contribuinte a discorrer sobre os
valores lançados a título de contribuições no processo principal, defendendo a impropriedade de
tal autuação e, uma vez improcedente, por consequência também o presente lançamento, por
descumprimento da respectiva obrigação acessória, deveria ser julgado improcedente. Requer
assim a realização de perícia, afirmando que: “os erros do ilustre Agente Fiscal na análise dos
documentos impõem que eles sejam novamente examinados, através de perícia, em que a
Impugnante possa participar, tudo com vistas ao direito constitucional de ampla defesa, também
garantido no processo administrativo.”, pugnando para que seja intimada para nomeação de
assistente técnico e elaboração dos quesitos a ser respondidos pelo perito. Ao final, advoga a
ocorrência de vício formal no lançamento que acarretaria em sua nulidade, nessa linha, afirma
que o Auto de Infração não apresentaria descrição clara, precisa e pormenorizada da infração, em
frontal violação a relevante aspecto formal do ato, por ausência de correta descrição do fato,
além de que: “...os hipotéticos defeitos nas GFIPs não têm relevância jurídica, porque a
finalidade do ato foi atingida - esta circunstância advoga pela improcedência do Auto”.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada parcialmente procedente. Foi reconhecida no julgamento
de piso a decadência de parte do crédito tributário lançado, relativa às competências 05/2002 a
11/2002, sendo mantidas as demais competências e exarada a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N°
8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do • Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias e do crédito
tributário relativos a obrigações tributárias acessórias a elas vinculadas é de 5 anos
GFIP.
Os valores declarados pelo contribuinte em GFIP são de responsabilidade da empresa e
se constituem em termo de confissão de dívida na hipótese do não recolhimento.
ASSISTÊNCIA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA.
Fl. 7380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

Integra o salário-de-contribuição o valor relativo à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, quando a cobertura não abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 7302/7350), onde a autuada reproduz
todos os argumentos de defesa constantes de sua peça impugnatória, à exceção da decadência já
reconhecida no julgamento de piso.
Volta assim, inicialmente a invocar o princípio da legalidade estrita a que está
vinculada a Administração Tributária, argumentando que a multa aplicada na situação presente
não se enquadraria na hipótese legal invocada como seu fundamento. Afirma que, à luz do
princípio da estrita legalidade a interpretação ao dispositivo ensejador da aplicação da penalidade
deve ser feita de maneira restritiva, de modo a limitar a sua aplicação aos casos efetivamente
nele contemplados e que: “A interpretação que melhor se adéqua a este objetivo é a literal”.
Acrescenta que, como se depreenderia do § 5°, do artigo 32 da Lei 8.212, de 1991, a conduta
que daria ensejo à multa é a apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores. Isto é, a Declaração deveria conter dados, mas dados estes que divirjam dos fatos
geradores reais, de forma que: “Portanto, estão excluídos da aplicação do dispositivo os casos
em que a GFIP simplesmente não contém dados sobre os fatos geradores. Lembre-se: os dados
da GFIP devem não corresponder aos fatos geradores. Logo, devem existir. Isto decorre, frise-
se, da interpretação literal \do dispositivo ("a apresentação do documento com dados (...)”
Afirma a recorrente que tal entendimento seria reforçado pela redação do §4o, do mesmo art. 32,
que cuida da não apresentação da GFIP, impondo multa específica por tal conduta e: “...
ontologicamente, a não apresentação da GFIP é a mesma coisa que a sua apresentação
incompleta, isto é, faltando dados.” Assim, o contribuinte que apresenta GFIP sem todos os
dados relativos aos fatos geradores (ou seja, incompleta), incorre na conduta da não apresentação
da GFIP de que cuida do §4°, pois, com efeito, no tocante aos dados que ficaram faltando, ter-se-
ia que a GFIP não teria sido apresentada. O que seria diferente da hipótese de apresentação da
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores, ou seja, em que há alteração ou
adulteração dos dados lançados na GFIP, sendo, em seu entender, absolutamente necessária a
distinção: “...uma vez que uma conduta - a fraude - é muita mais grave que a outra - a mera
omissão. É um principio de justiça que a pena corresponda à gravidade da infração.” Nesses
termos, conclui que, feita a distinção e analisando a descrição dos fatos constante do AI, seria de
fácil percepção que teria praticado a infração do §4o, do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e não do
§5o, conforme a própria descrição da infração no Relatório Fiscal. Dessa forma, a fundamentação
legal invocada no Auto de Infração não serviria de suporte para aplicação da multa, já que
versaria sobre hipótese diversa da conduta verificada no caso concreto, implicando em manifesta
ilegalidade que requereria o cancelamento da autuação.
Também advoga a recorrente que a multa aplicada no percentual de 100% do
valor do tributo apurado seria confiscatória e inconstitucional, além de caracterizar bitributação.
Afirma que a tributação que lhe está sendo imposta desrespeita a lei, razão pela qual deve ser
obstada em sua totalidade, posto que as normas que regulamentam a cobrança das contribuições
previdenciárias devem respeitar os limites legais que lhe são anteriores e hierarquicamente
Fl. 7381
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

superiores, tudo: “...dentro dos limites constitucionais traçados para, a incidência dos tributos
em geral, e a Lei Maior é clara quando impõe que a incidência do tributo sobre o contribuinte
não pode superar a sua capacidade contributiva.” Ratifica que teria ocorrido erro da empresa ao
efetuar a apresentação de uma GFIP para cada contrato de prestação de serviços por ela
celebrado e assim, a apresentação de sucessivas GFIP ocorreu por equívoco do seu
departamento, que ao invés de centralizar todas as informações de seus contratos de prestação
de serviço em apenas uma GFIP e enviar um arquivo único contendo todas as informações
referentes à empresa como um todo, gerava e enviava uma GFIP para cada contrato de prestação
de serviço que mantinha com seus diversos tomadores. Assim procedendo, devido a tal
equívoco, a cada novo envio sucessivamente efetuado, ocorria a substituição, também sucessiva,
da última GFIP enviada, acarretando a ausência de informações relativas à parcela dos
segurados. Pontua que tal informação teria sido prestada ao autoridade fiscal da Receita Federal
que: “...num ato totalmente dissonante com o bom senso, preferiu ignorar as explanações da
empresa sob o pífio argumento de que "considerando-se a grande quantidade de segurados da
empresa, revelou-se inviável a identificação individualizada dos segurados empregados e
remunerações que deixaram de ser informados em GFIP"”. Entretanto, entende que, apesar do
equívoco narrado, nenhum prejuízo teria havido ao fisco e tampouco aos empregados, haja vista
que as retenções efetuadas pelos tomadores de serviço superariam, em muito, o valor das
contribuições por ela devidas.
Citando jurisprudência e discorrendo sobre o conceito de salário-contribuição,
também é contestada a inclusão na base de cálculo das contribuições dos valores pagos pela
empresa a titulo de assistência médica, hospitalar e odontológica, ainda que prestada diretamente
ou mediante seguro saúde. No entender da autuada tais pagamentos não integrariam o conceito
de salário de contribuição, que teria origem trabalhista, restando assim claro que os valores
apurados pela fiscalização como não lançados não corresponderiam à realidade, daí implicando
excessiva a multa objeto da presente autuação. Nesse ponto, defende que supostos erros da
autoridade fiscal lançadora na análise dos documentos deveriam impor novo exame, por meio de
perícia, em que ela (Recorrente) possa participar, com vistas ao direito à ampla defesa. Requer
assim a realização de prova pericial, pleiteando que seja posteriormente intimada para nomear
assistente técnico e elaboração de quesitos. É mais uma vez contestado o valor da multa aplicada,
no percentual de 100%, sob afirmação de que, ainda que previsto na lei não poderia persistir,
porque feriria a Constituição da República, uma vez que a legislação infraconstitucional não
poderia estipular multas que tenham efeito de confisco. Por outro lado, advoga que, sendo a
multa aplicada em 100% e possuindo as contribuições a natureza de tributo, estaria ocorrendo
uma bitributação, novamente configurando verdadeiro confisco.
Ao final, volta a suscitar a nulidade do AI por suposta ausência de discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, implicando em cerceamento de direito de defesa e ao
contraditório devido à pouca clareza da forma como teriam sido obtidos os valores das bases de
cálculos. Assevera a ocorrência de vício formal que acarretaria em sua nulidade, pois o Auto de
Infração não apresentaria descrição clara, precisa e pormenorizada da infração, violando
relevante aspecto formal do ato, por ausência de correta descrição do fato, na medida em que
seria por intermédio da descrição da infração que poderá o autuado exercer seu direito
constitucional a ampla defesa. Conclui que a forma serviria apenas à substância, não havendo
sentido em se prestigiar tal forma quando o objetivo que se buscava teria sido alcançado. Noutras
palavras, uma vez que a arrecadação teria sido conseguida, por meio dos outros autos de
infração, o excesso de formalismo de atos que lhe são acessórios não poderia prevalecer.
“Portanto, ao lado da ausência de descrição clara, precisa e pormenorizada das supostas
Fl. 7382
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

infrações, que eiva de nulidade o Auto de Infração, tem-se que os hipotéticos defeitos nas GF1Ps
não têm relevância jurídica, porque a finalidade do ato foi atingida - esta circunstância advoga
pela improcedência do Auto.”
Finaliza a recorrente, requerendo o conhecimento e provimento das razões do
recurso, com consequente reforma da decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
08/10/2009, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 7300. Tendo sido o recurso protocolizado
em 05/11//2009, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 7302), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju/SE, considera-se tempestivo. Os demais
requisitos de admissibilidade serão apreciados no tópico seguinte.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, pelo descumprimento de obrigação acessória, por ter apresentado GFIP’s com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, portanto, que não se discute, na presente autuação, os lançamentos
relativos a pagamentos efetuados pela contribuinte aos empregados a título de assistência
médica, hospitalar e odontológica, ainda que prestada diretamente ou mediante seguro saúde aos
funcionários, ou pagamentos efetuados aos sócios-adminstradores. Tais lançamentos foram
objeto do Auto de Infração (AI) – DEBCAD no 37.157.709-8 (processo 10510.002192/2008-58),
onde se exige, justamente, o crédito tributário apurado, que deixou de ser recolhido pela
contribuinte devido à falta de inclusão de tais pagamentos na base de cálculo das contribuições,
devendo tal discussão operar-se nos autos daqueles procedimentos.
Ainda no que tange aos pressupostos de admissibilidade, cumpre esclarecer que é
vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de
alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este
Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.” No mesmo diapasão o art. 26-A do Decreto no
70.235,de 6 de março de 1972, ao preceituar que: “No âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Ocorre que em passagens da peça recursal afirma a autuada que a multa aplicada
seria inconstitucional e possuiria caráter confiscatório, situação seria vedada também pela Carta
Magna. Nesse mesmo sentido, temos a assertiva da autuada de que a multa aplicada no
Fl. 7383
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

percentual de 100% seria excessiva, caracterizaria bitributação e que: “Este percentual, contudo
-.ainda que previsto na lei -, não pode persistir, porque fere a Constituição da República.”
Considerando que o objeto do presente lançamento limita-se à multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória e que o CARF não é competente para apreciação de
constitucionalidade de leis e decretos, deixo de conhecer do recurso relativamente às alegações
de inconstitucionalidades, assim como, aquelas voltadas à defesa das autuações relativas às
obrigações principais, que foram objeto do processo administrativo específico acima apontado.
Preliminares de Nulidade
Afirma a recorrente que a aplicação da multa objeto da autuação seria ilegal,
porque a situação do presente caso não se enquadraria na hipótese legal invocada como
fundamento da penalidade administrativa. Defende que, à luz do princípio da estrita legalidade a
interpretação do dispositivo deve ser feita de maneira restritiva, de modo a limitar a sua
aplicação aos casos efetivamente nele contemplados e que: “A interpretação que melhor se
adéqua a este objetivo é a literal”. Acrescenta que, como se depreenderia do § 5°, do artigo 32
da Lei 8.212, de 1991, a conduta que daria ensejo à multa é a apresentação da GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores. Isto é, a Declaração deveria conter dados, mas dados
estes que divirjam dos fatos geradores reais, de forma que: “Portanto, estão excluídos da
aplicação do dispositivo os casos em que a GFIP simplesmente não contém dados sobre os
fatos geradores. Lembre-se: os dados da GFIP devem não corresponder aos fatos geradores.
Logo, devem existir. Isto decorre, frise-se, da interpretação literal \do dispositivo ("a
apresentação do documento com dados (...)” Ainda acorde a recorrente, tal entendimento seria
reforçado pela redação do §4o, do mesmo art. 32, que cuida da não apresentação da GFIP,
impondo multa específica por tal conduta e: “... ontologicamente, a não apresentação da GFIP
é a mesma coisa que a sua apresentação incompleta, isto é, faltando dados.” Assim, o
contribuinte que apresenta GFIP sem todos os dados relativos aos fatos geradores (ou seja,
incompleta), incorre na conduta da não apresentação da GFIP de que cuida do §4°, pois, com
efeito, no tocante aos dados que ficaram faltando, ter-se-ia que a GFIP não teria sido
apresentada. O que seria diferente da hipótese de apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores, ou seja, em que há alteração ou adulteração dos dados
lançados na GFIP, sendo, em seu entender, absolutamente necessária a distinção: “...uma vez que
uma conduta - a fraude - é muita mais grave que a outra - a mera omissão. É um principio de
justiça que a pena corresponda à gravidade da infração.” Nesses termos, conclui que, feita a
distinção e analisando a descrição dos fatos constante do AI, seria de fácil percepção que teria
praticado a infração do §4o, do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e não do §5o, conforme a própria
descrição da infração no Relatório Fiscal. Dessa forma, a fundamentação legal invocada no Auto
de Infração não serviria de suporte para aplicação da multa, já que versaria sobre hipótese
diversa da conduta verificada no caso concreto, implicando em manifesta ilegalidade que
requereria o cancelamento da autuação. Outra nulidade suscitada seria a suposta ausência de
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, implicando em cerceamento de direito de
defesa e ao contraditório devido à pouca clareza da forma como teriam sido obtidos os valores
das bases de cálculos. Assevera assim a ocorrência de vício formal que acarretaria em sua
nulidade, pois o Auto de Infração não apresentaria descrição clara, precisa e pormenorizada da
infração, violando relevante aspecto formal do ato, por ausência de correta descrição do fato, na
medida em que seria por intermédio da descrição da infração que poderá o autuado exercer seu
direito constitucional a ampla defesa. Conclui que a forma serviria apenas à substância, não
havendo sentido em se prestigiar tal forma, quando o objetivo que se buscava teria sido
alcançado. Noutras palavras, uma vez que a arrecadação teria sido conseguida, por meio dos
Fl. 7384
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

outros autos de infração, o excesso de formalismo de atos que lhe são acessórios não poderia
prevalecer. “Portanto, ao lado da ausência de descrição clara, precisa e pormenorizada das
supostas infrações, que eiva de nulidade o Auto de Infração, tem-se que os hipotéticos defeitos
nas GF1Ps não têm relevância jurídica, porque a finalidade do ato foi atingida - esta
circunstância advoga pela improcedência do Auto.”
As supostas nulidades apontadas pela recorrente foram clara e satisfatoriamente
afastadas por ocasião do julgamento de primeira instância, onde foi apontado que o auditor-fiscal
cumpriu estritamente os preceitos da legislação de regência, razão pela qual não se verifica
qualquer vício capaz de tornar nulo o auto de infração. Também foi destacado que os fatos
geradores estão devidamente descritos no Relatório Fiscal e não procede a alegação do
contribuinte de que a infração estaria prevista no art. 32, inciso IV, §4°, da Lei n° 8.212, de
1991, haja vista que as declarações (GFIP) foram apresentadas à rede bancária, contudo foi
constatada a omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias nas mesmas, sendo
frisado, inclusive, que a multa prevista no §4° seria maior do que a aplicada no AI. Analisando
tais alegações de nulidade, assim se manifestou a autoridade julgadora de piso:
Voto
9.
A impugnação apresenta todos os requisitos de admissibilidade. Dela tomo
conhecimento.
10.
Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a
atenção ao amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado, não só pelo
estrito cumprimento dos prazos legais previstos, como, e, sobretudo, pela própria
materialização do lançamento do crédito, extensa e pormenorizadamente detalhado no
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória, seus anexos e Relatório
Fiscal, fls. 01/254, com a lavratura por servidor competente, a qualificação do autuado,
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação,
a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias, a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, e indicando local, dia e hora de sua lavratura. Cumpre-se, assim, o que dispõe
o art. 293, §§ Io e 4o, do RPS e os arts. 10 e 11 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972.
12.
Ressalte-se que a multa lançada, bem como a base de cálculo do tributo e as .
contribuições previdenciárias omitidas em GFIP, foram especificados nos anexos ao
Relatório Fiscal, fls. 17/86. Os fatos geradores estão descritos no Relatório Fiscal, fls.
13, "1. O contribuinte acima identificado apresentou, à Previdência Social, Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias". A
fundamentação legal consta às fls. 01, destacando-se que ninguém pode se escusar de
cumprir a lei, alegando que não a conhece, na forma do art. 3o da Lei de Introdução ao
Código Civil.
13.
Este AI é conexo aos AI DEBCAD n°s 37.157.709-8, 37.157.710-1 e
37.157.715-2, onde estão minuciosamente indicados os levantamentos objeto desta
autuação e já descritos no relatório, dos quais o autuado tomou ciência, tendo inclusive
apresentado peças impugnatórias, em que fica claro ter entendido a origem dos
levantamentos, assim como na presente autuação. O cálculo da multa encontra-se no
Anexo VI, fls. 85/86, sendo perfeitamente inteligível.
14.
Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao autuado de apresentar documentos e
esclarecimentos.
(...)
Fl. 7385
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

22.
O crédito objeto do presente lançamento é relativo à multa por descumprimento
de obrigação acessória, por ter a empresa apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 05/02 a 09/07, corretamente enquadrada pelo Auditor-Fiscal autuante, na
época dos fatos geradores e do lançamento, no art. 32, inciso IV, §§ 3o e 5o, da Lei n°
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997, combinado com o
artigo 225, inciso IV e § 4o, do RPS. Não procede a alegação do contribuinte de que a
infração estaria prevista no art. 32, inciso IV, §4°, da Lei n° 8.212, de 1991, haja vista
que as declarações (GFIP) foram apresentadas à rede bancária, contudo foi constatada a
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias nas mesmas. Frise-se que a
multa prevista no §4°, retro mencionado, é maior do que a aplicada no AI.
23.
Os Autos de Infração por descumprimento de obrigação principal DEBCAD n°s
37.157.709-8, 37.157.710-1 e 37.157.715-2, cujos lançamentos se relacionam com os
presentes autos, foram julgados, respectivamente, procedente em parte (Acórdão 15-
17.700, de 25/11/2008), procedente (Acórdão 15-17.702, de 25/11/2008), e procedente
em parte (Acórdão 15-17.699, de 25/11/2008), sendo que os valores retificados se
referem à decadência e apropriação de guias de recolhimento anteriormente não
consideradas pela fiscalização, tendo efetivamente ocorrido os fatos geradores.
24.
As informações prestadas pelo contribuinte em GFIP são de sua inteira
responsabilidade, a teor do disposto no art. 225, § 4o, do RPS, e constituem-se em
termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento, conforme disposto no §
Io do mesmo artigo. Deste modo, por se tratar de termo de confissão de dívida, não
pode o auditor-fiscal autuante considerar as GFIP substituídas como válidas.
25.
Acerca das inconsistências na apresentação dos arquivos digitais e da
conseqüente inviabilidade da identificação individualizada dos segurados empregados e
remunerações que deixaram de ser informados em GFIP, verifica-se que apenas a
discriminação nominal de todos os segurados restou inexequível, mas os valores totais
foram examinados através de folhas de pagamento, recibos, notas fiscais, livros
contábeis, atendendo assim ao princípio da verdade material.
26.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
consoante o art. 136 do CTN.
(...)
30.
A penalidade aplicada encontrava-se, à época dos fatos geradores e do
lançamento, fundamentada no art. 32, § 5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada
pela Lei n° 9.528, de 1997, combinado com os arts. 284, inciso II, e 373, do RPS, cujo
valor foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 2008, considerados
os limites previstos no § 4o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, estando de acordo com
estes dispositivos.
31.
Não houve bitributação nos lançamentos desta ação fiscal; foram cobrados, nos
Autos de Infração, por descumprimento de obrigação principal, as contribuições
previdenciárias e as destinadas a outros fundos e entidades, e neste AI multa pelo
descumprimento de uma obrigação acessória. São fatos diferentes que dão origem a
cada um dos lançamentos. Vale ressaltar que o valor de cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo
em função do número de segurados, se refere ao cálculo do valor da multa.
(...)
Resta evidente que a fiscalização cumpriu estritamente os preceitos da legislação
de regência, razão pela qual não se verifica qualquer vício capaz de tornar nulo o auto de
infração. Sem razão a recorrente ao tentar demonstrar que a situação do presente caso não se
enquadraria na hipótese legal invocada como fundamento da penalidade aplicada. Conforme
fartamente demonstrado, a contribuinte transmitiu as GFIP’s à rede bancária, o que afasta a
aplicação da multa por falta de entrega de tais declarações, prevista no §4° do art. 32 da Lei no
Fl. 7386
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

8.212, de 1991. Por outro lado, nas GFIP’s transmitidas foram constatadas omissões de fatos
geradores de contribuições previdenciárias, ou seja, os dados constantes das declarações
apresentadas não correspondem aos fatos geradores ocorridos nos períodos de apuração em que
apuradas omissões, incorrendo assim na infração prevista no §5° do mesmo art. 32. Cumpre
repisar que, a teor do art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 26 de
outubro de 1966), a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, tampouco,
há que se perquirir em sua aplicação a relevância jurídica da infração praticada. Quanto à suposta
ausência de descrição clara, precisa e pormenorizada das infrações, também não assiste razão à
autuada. Ora, o Auto de Infração é por demais explícito ao apontar, na própria folha de rosto
(e.fl. 3) a descrição da infração, confira-se:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 1, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o, também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Tal descrição encontra-se complementada no “Relatório Fiscal da Infração” (efls.
27/32) e no “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” (efls. 33/34) onde há a devida descrição da
irregularidade, dos fundamentos da aplicação da multa e valores. Destaco ainda os Anexos de
tais relatórios, partes integrantes do AI, principalmente os “Anexo I – Empregados,
remunerações e contribuições previdenciárias não declarados em GFIP” (e.fls. 35/154); “Anexo
IV - Totalização das contribuições não declaradas em GFIP, incidentes sobre a folha de
pagamentos reconhecida pela empresa e sobre os pagamentos aos seus contribuintes
individuais.” (e.fls. 165/167 e “Anexo VI - Totalização das contribuições não declaradas em
GFIP e multa total aplicada” (e.fls. 171/173), onde são devidamente discriminados os
empregados, remunerações e contribuições previdenciárias não declarados em GFIP e os valores
de multa apurados por competência, que, diferentemente do afirmado na defesa, não corresponde
a 100% do valor da contribuição, haja vista a coluna de valor máximo a ser aplicado. Cumpre
repisar que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege o processo administrativo fiscal federal).
Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
Fl. 7387
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Não se encontrando presentes situações que ensejem a requerida nulidade do
lançamento, sem razão a recorrente quanto a tal arguição.
Mérito
A presente autuação decorre da constatação de que a contribuinte deixou de
incluir em GFIP, em competências compreendidas entre 10/2003 a 05/2006, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias a cargo da pessoa
jurídica, devido à não inclusão de remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais. Irregularidade esta que implicou também na lavratura do
Auto
de
Infração
DEBCAD
no
37.157.709-8,
processo
administrativo
fiscal
no
10510.002192/2008-58, onde se exige justamente a contribuição previdenciária, parte patronal,
devida pela pessoa jurídica em decorrência da não inclusão na base de cálculo dessas
remunerações.
Ocorre que o Auto de Infração/DEBCAD no 37.157.709-8, foi apreciado nesta
mesma sessão de julgamento, desta 2a Turma Ordinária, sendo julgado improcedente o recurso e
mantido em sua integralidade o respectivo crédito tributário, conforme o Acórdão no 2202-
009.242, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/09/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de
utilidades.
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NÃO EXTENSÃO À
TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Integra o salário de contribuição o valor das contribuições pago pela pessoa jurídica
relativo plano de assistência médica e odontológica, quando pago ou creditado em
desacordo com a legislação pertinente.
Comprovado que o programa oferecido pela contribuinte não atinge a totalidade dos
seus empregados e dirigentes, o valor pago deverá ser compor a base de cálculo das
contribuições.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
Fl. 7388
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTAS. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada
a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento,
com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a
dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do
oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente
analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Portanto, sendo mantida a obrigação principal, onde foi discutida a inclusão na
base de cálculo das contribuições de pagamentos realizados a segurados empregados e
contribuintes individuais, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória
decorrente, deixando de informar tais valores em GFIP. Em complementação, tanto na peça
impugnatória, quanto no recurso ora sob análise, a contribuinte reconhece a ocorrência de
equívocos praticados por seu departamento de contabilidade, ao transmitir sucessivas GFIP’s.”,
com consequente substituição, também sucessiva, da última GFIP enviada, acarretando a
ausência de informações relativas à parcela dos segurados. Portanto, reconhece a ocorrência de
erros em sua declarações que implicaram na aplicação de parte da multa da presente autuação,
juntamente com a falta de inclusão de determinadas rubricas na base de cálculo das
contribuições. Verifica-se assim que as multas aplicadas nos diversos períodos de apuração estão
de acordo com a legislação tributária e decorrem de infrações efetivamente praticadas pela
contribuinte, enquadrando-se, desta forma, na infração capitulada no já citado art. 32, inc. IV, da
Lei no 8.212, de 1991 então vigente (acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10, de dezembro de
1997), combinado com art. 225, inc. IV e §4o do Regulamento da Previdência Social (Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999.
Volta a recorrente a requerer a realização de perícia, assim como, a protestar pela
produção de provas e o direito de sustentação oral, suscitando a declaração de nulidade da
decisão atacada, por suposto cerceamento do direito de defesa; em razão do indeferimento dos
pedidos. Ao indeferir o pedido de perícia constante da impugnação, esclareceu a autoridade
julgadora de piso que, embora previsto na norma, o pedido de perícia ou diligência deve estar de
acordo com o inciso IV do artigo 16, do Decreto n° 70.235, de 1972, considerando-se não
formulado o pedido sem estes requisitos, a teor do § I o do art. 16 do mesmo Decreto, e o próprio
autuado em sua defesa não apresentou quaisquer novos elementos que justificassem sua
Fl. 7389
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

concessão. Também foi consignado que a realização de perícia pressupõe que o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador,
perícia somente se justificando quando a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das
partes.
De fato, a prova pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente
da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações
técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito
de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos
incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua convicção. Hipótese esta
não caracterizada na presente situação, por considerar prescindível a realização da perícia
pleiteada, mormente o fato de que a recorrente tem a obrigação de juntar os meios probatórios de
seu interesse. Ademais, preceitua o § 1 do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que deve ser
considerado não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do mesmo art. 16, quais sejam: “...a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito”. Verifica-se que a recorrente não se atentou ao atendimento de tais
requisitos. Assim sendo, por considerar desnecessária a produção da prova pretendida pela
contribuinte, mesmo porque se trata de multa de valor fixo, indefiro o pedido de perícia, nos
termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa,
acima reproduzidos, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando,
além dos fundamentos do presente voto, também a decisão da DRJ de origem como minhas
razões de decidir.
Destaco que, conforme registrado na decisão recorrido, a autoridade responsável
pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá aplicar o
princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em
face da penalidade aplicada no presente lançamento. Para tanto, deve ser procedido ao recálculo
da multa, de forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, devendo ser observada a
alteração dos valores e forma de aplicação da multa, decorrente da irregularidade, conforme
previsto na Lei no 11.941, de 2009, que alterou as multas previstas na Lei no 8.212 de 1991.
A multa aplicada sobre as contribuições objeto do presente lançamento tem como
base legal o art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no
9.876, de 20 de novembro de 1999. Ocorre que a Medida Provisória no 449, de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009, deu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, estabelecendo
que a multa de mora incidente sobre as contribuições deve observar os termos do art. 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que define o percentual máximo de 20%.
À vista de tal alteração normativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) acolheu, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, adotando o entendimento de
tratar-se de multa moratória e fixando o seu percentual máximo em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Afasta assim, aquela Corte, apenas para os lançamentos de ofício
Fl. 7390
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Em que pese o fato
de que este Conselho já tenha avaliado a matéria de forma diversa, há que destacar que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), acolhendo a jurisprudência firmada pelo STJ,
adotou o entendimento pela inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, o qual prevê
a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas
a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941, de 2009, reconhecendo a natureza
de multa de mora dessa penalidade. Tal posição da Procuradoria encontra-se consolidada na
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o seguinte trecho:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(destaquei)
Considerando que a multa por descumprimento da obrigação principal passou a
ser reconhecida como multa de mora e limitada ao percentual de 20%, conforme a atual redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, temos que também o
tratamento dado à multa por descumprimento da obrigação acessória deve ser modificado. De se
atentar que o tema estava sujeito à observância da Súmula CARF no 119, que adotava o mesmo
entendimento acima explicitado, para efeito de aplicação da retroatividade benigna. Ocorre que
Fl. 7391
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

essa Súmula foi inclusive revogada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021, haja vista o
entendimento jurisprudencial do STJ e chancelado pela PGFN, também já explicitado alhures.
O presente lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória,
devido à apresentação de GFIP’s, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), obrigação acessória vinculada ao lançamento das
obrigações principais em processo diverso. À vista da mudança de entendimento quanto à
aplicação da multa relativa ao descumprimento da obrigação principal, entendo que, para efeito
de aplicação da retroatividade benéfica, concernente à obrigação acessória, deve ser efetuado o
comparativo somente da multa por descumprimento da mencionada obrigação (acessória)
aplicada, com a atual multa de mesma natureza, prevista na legislação ora vigente. Confira-se as
respectivas disposições:
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(redação vigente à época do lançamento)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (redação vigente à época do lançamento)

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Deve assim, ser aplicada a retroatividade benéfica prevista no CTN, cotejando-se,
a regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da
Lei 9.528, de 1997), com a atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, novel dispositivo
incluído pela Lei 11.941, de 2009.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações relativas a pagamentos efetuados pela contribuinte e não incluídos na base de cálculo
Fl. 7392
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002189/2008-34

das contribuições, assim como, alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade de leis e
decretos; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 7393
DF CARF MF
Original